Tribunal: TJSP
Processo: 2179198-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Redução da multa arbitrada – Ausência da obtenção do certificado ISO 9001 – Multa por descumprimento devida para que não haja maior protelação – Majoração devida – Interlocutória parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido